Tribunal: TJBA
Processo: 8013383-20.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8013383-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: GENIVAL CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

REU: DECIO VINICIUS SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. TESES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA APRECIAÇÃO COLEGIADA. MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO EXAURIDAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSAS AO CONTRADITÓRIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RÉU NO ANTERIOR PROCESSO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVAS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou inadmissível ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença proferida em ação de imissão na posse.

2. O acórdão embargado reconheceu que a parte embargante participou ativamente do processo originário, afastando nulidade de citação e consignando que matérias referentes ao leilão extrajudicial — ausência de notificação, purgação da mora, direito de preferência e alegação de usucapião — não se enquadram nas hipóteses do art. 966 do CPC.

3. O embargante afirma omissão quanto a “prova nova” de nulidade do leilão, contradição sobre a ocorrência de citação pessoal e erro de fato relacionado à ausência de intimação no procedimento extrajudicial.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de fato; e (ii) estabelecer se há fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado examina expressamente a impossibilidade de discutir, em via rescisória, matérias que deveriam ter sido suscitadas no processo originário, não havendo omissão sobre nulidades do leilão extrajudicial.

6. A participação processual da parte na ação de imissão na posse — com contestação, reconvenção e recursos — afasta nulidade de citação e descaracteriza o alegado erro de fato.

7. Não se admite o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. A discordância da parte com a valoração das provas na anterior ação não configura vício sanável por embargos de declaração.

8. Os presentes embargos buscam reabrir discussão de mérito, finalidade incompatível com a função integrativa do recurso em julgamento (Art. 1.022, do CPC).

9. Não há contradição interna no acórdão, tampouco omissão quanto aos fundamentos suficientes para o julgamento.

10. Ausentes vícios de integração, não há espaço para atribuição de efeitos modificativos.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.